Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-38.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006813-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 005.745.309-83 (ADVOGADO), CICERO MARCOS RAMALHO JUNIOR registrado(a) civilmente como CICERO MARCOS RAMALHO JUNIOR - CPF: 038.354.341-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 005.745.309-83 (IMPETRANTE), RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS - CPF: 066.798.041-59 (INTERESSADO), MARCO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 958.229.681-04 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). ILEGALIDADE AUTOMÁTICA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO SUPERVENIENTE QUE MANTEVE A CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, bem como a adequação de medidas cautelares alternativas; (ii) saber se o descumprimento do prazo de reavaliação nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, enseja a ilegalidade automática da custódia cautelar; (iii) examinar a ocorrência de excesso de prazo injustificado na tramitação da ação penal de origem.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e dos corréus [37,5Kg (trinta e sete quilogramas e quinhentos gramas) de maconha, nas modalidades haxixe e
skunk
, e 700g (setecentos gramas) de cocaína], bem como das circunstâncias do caso;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

5. A ausência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo de noventa dias não implica em soltura automática do custodiado, exigindo-se a análise da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP. No caso, sobreveio decisão judicial contemporânea que, embora proferida após o prazo legal, ratificou a necessidade da manutenção do cárcere, sanando eventual irregularidade formal.

6. Não se vislumbra o alardeado excesso de prazo na formação da culpa quando o feito tramita de forma regular, dentro dos parâmetros da razoabilidade. A ligeira dilação processual justifica-se pela complexidade do caso, que envolve pluralidade de réus (três acusados), multiplicidade de defensores e a necessidade de análise de preliminares e incidentes processuais, não havendo falar em desídia do d. juízo singular.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A expressiva quantidade e variedade de drogas, somadas à tentativa de fuga do agente no momento da abordagem, constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. O descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do CPP) não acarreta a imediata e automática revogação da prisão, especialmente se os requisitos materiais da medida cautelar extrema permanecem hígidos e foram reavaliados em decisão superveniente. 3. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, sendo justificada a dilação temporal em feitos de maior complexidade e com pluralidade de réus, desde que ausente a inércia injustificada do aparato judicial”.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; TJMT, Enunciados n. 25, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1006813-38.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. ROBSON ANTUNES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

CÍCERO MARCOS RAMALHO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
, no interesse da Ação Penal n. 1038661-71.2025.8.11.0002, em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
11/09/2025
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no dia seguinte, em sede de audiência de custódia. Posteriormente, findas as investigações e ofertada denúncia pelo
parquet
,

os autos foram encaminhados conclusos à autoridade coatora em
28/11/2025
,
após a apresentação das respostas à acusação,
permanecendo nessa condição até a data da impetração.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência

de
coação ilegal
consistente, em primeiro lugar, no
excesso de prazo injustificado
, porquanto os autos permanecem conclusos por
80 (oitenta) dias
sem qualquer despacho quanto à análise das defesas preliminares, de forma a manter o paciente em situação de
limbo processual
, privado de sua liberdade há
158 (cento e cinquenta e oito) dias
, sem que sequer tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, desiderato em que aduz se tratar de
inércia contumaz da d. autoridade judiciária acoimada de coatora
, documentada inclusive em outro
habeas corpus
impetrado em favor de corréu, no qual o d. juízo
a quo
teria
deixado transcorrer
in albis
o prazo para prestar informações requisitadas por este eg. Sodalício.

Em segundo lugar, defende a ilegalidade objetiva da prisão preventiva pela
ausência da revisão nonagesimal obrigatória
, prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, cujo prazo expirou em
11/12/2025
, tornando a custódia cautelar manifestamente ilegal, portanto, a partir daquela data.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

relaxada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 346952866 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 347272351), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 350369879.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 355464884).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CÍCERO MARCOS RAMALHO JUNIOR
, juntamente com
Marco Alves de Almeida
e
Rian Victor Oliveira Passos
,

foi

preso em flagrante delito
em
11/09
/2025
, pela suposta prática
dos delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Posteriormente, nos autos do IP n. 1038661-71.2025.8.11.0002, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face dos três, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 11 de setembro de 2025, por volta das 15h, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando foram acionados por meio de denúncia anônima segundo a qual um indivíduo condutor de um veículo BYD Dolphin Mini, de cor preta, estaria realizando o tráfico de entorpecentes nas proximidades da Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande/MT.

Diante disso, os agentes deslocaram-se ao endereço informado, onde obtiveram êxito em avistar o referido automóvel, que possuía película escura nos vidros, dificultando a visualização de seu interior. Nessa ocasião, percebendo a presença da viatura, o condutor, posteriormente identificado como
Marco
, tentou empreender fuga.

Diante disso, foi realizado seu acompanhamento até o momento em que foi possível efetuar sua abordagem, sendo que, em busca veicular, dentro do porta-malas,
foram localizados 10 (dez) tabletes de maconha tipo “
skunk
”.

Durante a entrevista policial,
Marco
informou à equipe que havia recebido os entorpecentes em uma residência próxima àquele local. De posse dessa informação, os agentes diligenciaram até o endereço informado, onde encontraram apenas invólucros de plástico filme, com características típicas de embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas.

Posteriormente,
Marco
demonstrou intenção de colaborar com a equipe, indicando uma residência, dessa vez situada no bairro Despraiado, em Cuiabá/MT, na Rua Q, quadra 13, lote 145, onde, segundo ele, poderiam ser encontradas mais drogas armazenadas.

No local, após a realização de buscas, foram encontrados, em um dos quartos em meio a roupas,
02 (dois) tabletes de maconha tipo “
skunk
”
. O imóvel se encontrava em estado de abandono, afirmando
Marco
que era utilizado apenas como ponto de apoio logístico para o tráfico de drogas, operado por meio de redes sociais.

Durante a diligência, os militares receberam nova informação de que na residência do próprio denunciado, na Rua São Cristóvão, n. 1234, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, haveria mais entorpecentes escondidos.

Dessa forma, foram efetuadas diligências até o seu endereço, havendo a apreensão, em seu quarto, de mais
25 (vinte e cinco) tabletes de maconha tipo “
skunk
”
,
01 (um) tablete de maconha tipo “haxixe”
e
01 (um) tablete de cocaína
, além de 01 (uma) balança de precisão.

Nessas circunstâncias,
Marco
relatou que havia fornecido
03 (três) tabletes
para o ora paciente
CÍCERO
, residente na Rua Juscimeira. No local, a equipe obteve êxito em localizar
CÍCERO
, que indicou o esconderijo da droga em um sofá, atrás de uma almofada, de forma que foi possível apreender
01 (um) tablete de maconha tipo “
skunk
”
e 01 (uma) balança de precisão, ocasião em que ele expôs já ter repassado os outros dois tabletes a
Rian
, proprietário de um veículo Fiat Uno branco, de placa KER5571.

Dando continuidade às diligências, a equipe localizou
Rian
no bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT, de modo que, após revista veicular, foi
encontrado 01 (um) tablete de maconha tipo “
skunk
”
. Nessa ocasião, ele declarou que o outro tablete estaria guardado em sua residência, no bairro Canjica, em Cuiabá/MT, sobre um guarda-roupas. Contudo, após diligência no referido imóvel, o entorpecente não foi localizado.

Diante disso,
Marco
,

CÍCERO
e
Rian
foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o claustro pré-cautelar do paciente e dos demais foi homologado e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe foi imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2025.293531; do depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.435337;
e do Laudo Pericial n.
311.3.10.9067.2025.052159-A01
, que atestou se tratar o material apreendido de
37,5Kg
(trinta e sete quilogramas e quinhentos gramas) de
maconha
e
700g
(setecentos gramas) de
cocaína
.

Nessa conjuntura, a despeito da irresignação defensiva, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, pois
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, dada a
quantidade e variedade de entorpecente apreendido
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Acerca do
periculum libertatis
, verifica-se, que
a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública devido à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos 37,500 Kg de MACONHA e 700g de COCAÍNA (entorpecente de alto poder lesivo), circunstância que em muito afasta a conduta dos acusados da normalidade dos tipos penais infringidos
.

Em relação a CICERO MARCOS RAMALHO JUNIOR a medida também se justiça, ainda para a garantia da ordem pública para coibir reiteração delitiva haja vista se tratar de reincidente específico
, já que ostenta
condenação pelo crime de tráfico de drogas
, respondendo ao PEP n. 2000521- 64.2021.8.11.0042.

[...] Em arremate,
destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade
, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

No contexto apresentado e sem maiores delongas, com alicerce nos arts. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de garantir a ordem pública,
CONVERTO, em preventiva, as prisões em flagrante de CICERO MARCOS RAMALHO JUNIOR, RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS e MARCO ALVES DE ALMEIDA
já qualificados nos autos, determinado a expedição dos necessários MANDADOS DE PRISÃO, alimentando inclusive, o BNMP”.

(Decisão de ID 207909163 – autos n. 1035799-30.2025.8.11.0002). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar mais extrema, exatamente como no caso dos auto
s
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento segundo o qual “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou o posicionamento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
CÍCERO,
Rian

e
Marco
foram
presos em flagrante delito
na posse de um total de
37,5Kg
(trinta e sete quilogramas e quinhentos gramas) de
maconha
e
700g
(setecentos gramas) de
cocaína
, distribuídos entre os denunciados, a desvelar a articulação de um esquema responsável pela movimentação de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
; ensejo em que a
apreensão total de
quase 40 kg de entorpecentes
indica, com clareza, a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamenta a imposição da medida segregatícia.

A despeito da irresignação defensiva, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
— notadamente a expressividade da apreensão, tanto em termos de
quantidade
quanto de
variedade de drogas
— conduzem à constatação da
periculosidade social
de
CÍCERO MARCOS RAMALHO
, razão pela qual entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Por fim, ostentando o paciente
condenação criminal definitiva
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(PEP n. 2000521- 64.2021.8.11.0042), é certo que deve incidir, na hipótese, o
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” — Destaquei.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Do alardeado excesso de prazo

Sob outra vertente, o d. impetrante argumenta que,
transcorridos mais de cento e cinquenta dias desde a prisão inicial
— de 11 de setembro de 2025 (data do flagrante) a 18 de fevereiro de 2026 (data da impetração do
writ
) —, sem que qualquer decisão fundamentada e contemporânea houvesse demonstrado a
atualidade dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
, se teria,
in casu
,
violação frontal ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, a tornar a prisão desprovida de fundamento jurídico válido.

Nessa linha intelectiva, sustenta a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa
, caracterizado pela paralisação processual superior a três meses após a apresentação da resposta à acusação (de 05 de novembro de 2025 a 18 de fevereiro de 2026), sem que houvesse designação de
audiência de instrução e julgamento
, apreciação das
preliminares defensivas
ou qualquer
avanço processual significativo
; circunstâncias em vista das quais o d. signatário desta ordem alega que o paciente permanece segregado
há tempo excessivo
, por inércia exclusiva do aparato estatal, configurando
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, consagrado no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Em que pesem os esforços argumentativos dispendidos pelo d. impetrante, estou convencido de que
razão não lhe assiste
.

Isso se dá, em primeiro lugar, porque o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão
revisar de ofício a necessidade de sua manutenção a cada noventa dias
, mediante decisão fundamentada,
sob pena de tornar a prisão ilegal
. A
ratio legis
do dispositivo é
evitar que a segregação cautelar se perpetue indefinidamente por inércia ou desatenção jurisdicional
, impondo ao magistrado o dever de reavaliação periódica da proporcionalidade e necessidade da medida constritiva.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que
a ausência de reavaliação formal no prazo de noventa dias não acarreta, automaticamente, a ilegalidade da custódia cautelar
. O que se exige é a verificação da persistência dos requisitos materiais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Assim, o c. Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem decidido que a expressão “sob pena de tornar a prisão ilegal”, constante do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, deve ser
interpretada sistematicamente
, em conjunto com os requisitos materiais da prisão preventiva, de forma que
a ilegalidade não decorre do mero descumprimento do prazo formal de reavaliação, mas, sim, da ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar
. Trata-se de interpretação que
harmoniza
o dispositivo com o sistema processual penal vigente e com os princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
necessidade
.

Nessa linha de entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, mesmo diante da ausência de reavaliação formal no prazo de noventa dias,
a prisão preventiva mantém sua legalidade quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
, especialmente quando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do caso evidenciam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública ou aplicação da lei penal.

O que se tem, portanto, é que a finalidade do dispositivo é impedir a perpetuação de custódias desnecessárias, não estabelecer prazo peremptório para libertação automática, independentemente da persistência dos requisitos materiais.

No caso concreto, verifica-se que, embora não tenha havido reavaliação formal no prazo de noventa dias, a decisão superveniente de
25/02/2026
(ID 350369879) realizou
análise contemporânea da necessidade da custódia
, concluindo pela persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Essa decisão, conquanto posterior ao prazo legal,
convalidou
eventual vício formal anterior e demonstrou que a segregação permanece justificada pelas circunstâncias concretas do caso.

Ademais, cumpre ressaltar que a prisão preventiva foi decretada em
12 de setembro de 2025
, durante audiência de custódia, portanto no dia seguinte aos fatos, observando-se a
plena contemporaneidade
entre a segregação e os elementos que a fundamentaram, em conformidade com o artigo 312, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal. Como visto alhures, a decisão de conversão apresentou
fundamentação concreta
, baseada na expressiva
quantidade de entorpecentes apreendidos
(37,5kg de maconha e 700g de cocaína), na
variedade de substâncias
(maconha tipo “skunk”, maconha tipo “haxixe” e cocaína), na
tentativa de evasão à abordagem policial
e na
presença de instrumento indicativo de mercancia
(balança de precisão).

Portanto,
não se verifica a alegada perda de contemporaneidade da prisão preventiva
, pois a ausência de reavaliação formal no prazo legal não acarreta ilegalidade automática da custódia quando presentes os requisitos materiais do artigo 312 do Código de Processo Penal, exatamente como ocorre
in casu
.

Em segundo lugar, é certo que o direito à
razoável duração do processo
constitui garantia fundamental que assegura a todos a celeridade na tramitação dos feitos judiciais, especialmente quando há réu preso aguardando julgamento. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que
os prazos processuais previstos na legislação não são peremptórios
, devendo o
excesso de prazo
ser aferido segundo o critério da
razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da ação penal, a pluralidade de réus, o número de testemunhas, os incidentes processuais e, principalmente, a existência ou não de desídia atribuível ao Poder Judiciário ou ao órgão acusatório.

No caso concreto, a análise cronológica dos autos revela
tramitação regular do feito
, sem que se possa imputar ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público qualquer desídia ou inércia injustificada.

Conforme se depreende do caderno processual, o paciente foi preso em flagrante delito em
11/09/2025
, juntamente com outros dois corréus (
Marco
e
Rian
), pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

O correspondente inquérito policial foi concluído em
30/09/2025
, dezenove dias após a prisão, prazo razoável considerando a pluralidade de investigados e a necessidade de realização de diligências investigativas.

A denúncia, por sua vez, foi oferecida pelo Ministério Público em
10/10/2025
, exatamente dez dias após a conclusão do inquérito, dentro do prazo legal previsto no art. 46 do Código de Processo Penal.

Lado outro, a decisão que recebeu a denúncia, apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva e designou audiência de instrução e julgamento foi proferida em
25/02/2026
.

Embora esse intervalo temporal possa parecer, à primeira vista, excessivo, cumpre considerar que o d. juízo
a quo
necessitava
analisar as preliminares suscitadas pelas i. defesas
,
examinar as nulidades apontadas na fase investigativa
e
decidir sobre o pedido de revogação da prisão preventiva
, providências que demandam análise cuidadosa e fundamentação adequada (ID 350369879).

Relevante destacar, outrossim, que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
20/03/2026
, dentro do prazo previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, que estabelece o lapso máximo de
sessenta dias
para realização da audiência; e, ao que se vê da consulta aos autos da Ação Penal n. 1038661-71.2025.8.11.0002,
a solenidade foi realizada na data aprazada
, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados, com a concessão de vista dos autos, ao final, ao
parquet
, para manifestação acerca dos pedidos de revogação da prisão cautelar dos acusados, formulados por suas respectivas defesas.

Verifica-se, portanto, que o processo se encontra em regular tramitação, com perspectiva concreta de conclusão da instrução criminal em prazo razoável, conjuntura em que se deve reconhecer que a
complexidade da ação penal
, evidenciada pela pluralidade de réus (três acusados), pela multiplicidade de defensores e pela necessidade de análise de preliminares e nulidades suscitadas nas respostas à acusação
justifica eventual dilação de prazos processuais
; sendo certo que, no caso concreto, o prazo total de custódia até a data da impetração do
habeas corpus
(
cinco meses
) está dentro dos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência para casos complexos.

Não se verifica
, portanto, excesso de prazo injustificado na formação da culpa, porquanto o processo tramita dentro de prazos razoáveis, considerando sua complexidade e o envolvimento de múltiplos acusados da prática de crime grave, cenário em que a ausência de desídia estatal e a regular tramitação do feito
impedem
o acolhimento da tese defensiva.

Em suma, portanto, se cuida de
prisão preventiva idoneamente fundamentada
, com arrimo em elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não tendo sido constatada a alardeada
perda de contemporaneidade da constrição
, dada a permanência dos requisitos autorizadores do ergástulo, tampouco o alardeado
excesso de prazo na formação da culpa
, pois o processo tramita regularmente; todas razões pelas quais a ordem deve ser
denegada
, com a manutenção da prisão cautelar por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CÍCERO MARCOS RAMALHO JUNIOR
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026